Tribunal: TJDFT
Processo: 0715431-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715431-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SAULO SANTOS ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia (id. 152972770, dos autos na origem), que nos autos do processo no 0703942-86.2021.8.07.0003 movida por SAULO SANTOS ALVES, indeferiu o pedido de produção de prova pericial requerido, com os seguintes fundamentos: “(...)Em cumprimento à decisão proferida em Recurso Especial foi concedido às partes novo prazo para especificação das provas. O requerente apresentou novos documentos, com intuito de atender aos critérios estabelecidos pela Lei n. 14.454/2022. A requerida pugnou pela expedição de ofício à ANS e à CONITEC, para prestarem esclarecimentos ou informações que entenderem pertinentes acerca do procedimento objeto da ação, para que esclareceram se o procedimento autorizado pela ré está de acordo com as diretrizes da ANS e se o procedimento requerido pelo autor é o único capaz de atendê-lo, e se este tem validação da Conitec. Requereu, ainda, a realização de perícia médica. Sobre a expedição dos ofícios, a requerida pode obter as informações pretendidas diretamente nos referidos órgãos, sem a necessidade de intervenção judicial, a qual só se justifica em caso de recusa imotivada. Em relação à produção da perícia médica, pela tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a cobertura de procedimentos fora do rol da ANS estava condicionada à ausência de substituto terapêutico ou ao esgotamento dos procedimentos previstos no rol da ANS. Com o advento da Lei n. 14.454/2022, não é mais necessário verificar se existem outros tipos de tratamentos cobertos pelo plano de saúde ou se o tratamento pleiteado é o único adequado para a parte autora, bastando o preenchimento de um dos critérios por ela estabelecidos (I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.”) Por outro lado, a parte requerida apesar de requerer a perícia, não concorda em suportar integralmente o encargo referente aos honorários periciais. Contudo, conforme dispõe o art. 95 do CPC, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia. Diante dessas razões, entendo desnecessária a perícia para o esclarecimento dos pontos controvertidos. Ademais, a parte requerida que pugnou pela produção de prova pericial informou não concordar com seu custeio integral. Fica a parte requerida intimada a se manifestar, caso queira, sobre os documentos juntados pelo requerente (ID 148981175 ao ID 148981175), no prazo de 15 dias. Não havendo manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença.” Em suas razões (id. 46057266), defende o Agravante, em linhas gerais, cerceamento de defesa, haja vista que o fato de o recorrente ter pleiteado o rateio dos honorários periciais não é causa suficiente para o indeferimento da prova pericial, a qual, pontua, ser imprescindível para o deslinde da causa. Acrescenta que o exercício do contraditório encontra-se impedido, também em razão do indeferimento de expedição de ofícios à ANS e à CONITEC, que esclareceriam se o procedimento autorizado pela Agravante estaria de acordo com as diretrizes da ANS e se o procedimento requerido pelo agravado é o único capaz de atende-lo. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Nesse contexto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento do feito de origem. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar decisão agravada, oportunizando a produção de prova pericial e a expedição de ofícios à ANS e à CONITEC. Preparo recolhido (id. 46057270 - Pág. 1/2). É o relatório. DECIDO. Conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no. 1.704.520/MT (Tema 988), de relatoria da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi (DJE 19/12/2018) – o qual foi submetido ao rito dos recursos repetitivos –, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A questão relativa à prova pericial merece análise imediata, pois, muito embora o tema não esteja previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a sua análise em sede de agravo de instrumento se justifica a fim de se evitar a realização de ato processual que, eventualmente, possa vir a ser anulado, circunstância que comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional. Diante disso, admito o processamento deste recurso e reputo preenchidos os requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, pretende a parte agravante ver deferida a realização da prova pericial de forma a comprovar a necessidade do procedimento e, também, a expedição de ofícios à ANS e à CONITEC. Com efeito, a plausibilidade da tese recursal somente autoriza a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o curso da ação na origem, vez que a discussão a respeito da necessidade de prova pericial e expedição de ofícios deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem, sobretudo diante da determinação de conclusão para sentença. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção dos atos em questão tem a aptidão de causar prejuízos à parte agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. De outro lado, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, na eventual hipótese de desprovimento do recurso, o processo principal terá seu prosseguimento retomado Posto isso, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso, sobrestando o andamento do feito até o julgamento do recurso de agravo pelo Colegiado. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora